Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de latrocínio e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, quando o acervo probatório é robusto e coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente pelas declarações das testemunhas e pelos documentos acostados aos autos.
2. A culpabilidade do acusado, consistente na reprovabilidade social da conduta, merece valoração negativa, porque a vítima era uma pessoa com atuação religiosa reconhecida em sua comunidade, que atuava também com agiotagem no local. O crime foi cometido após o relacionamento financeiro entre as partes, o que revela maior gravidade concreta da ação delitiva.
3. As circunstâncias do crime de latrocínio merecem valoração negativa porque a vítima conhecia o acusado, tendo, inclusive, se encontrado com ele no dia delito, o que revela quebra de confiança e maior audácia na ação delitiva. As circunstâncias do crime de ocultação de cadáver também merecem valoração negativa, porque o cadáver foi deixado em local ermo, usado por populares para descarte de entulho e lixo, o que dificultou a sua localização.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.